Tribunal: STF
Processo: RMS 36608
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A ANISTIADO POLÍTICO. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 553.710/DF COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, provido agravo interno da União, afastada “a concessão da ordem, relativamente ao pagamento de juros e correção monetária” decorrentes de portaria pela qual reconhecida a condição do recorrente de anistiado político:
    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA. VALORES RETROATIVOS. PORTARIA VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO. PERMANÊNCIA DOS SEUS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO RELATIVA A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se ser inviável, ‘ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária, pois em tal hipótese o feito assumiria os contornos de ação de cobrança, escopo absolutamente estranho ao mandado de segurança’ (MS 16.707/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 6/3/2012). Ainda nesse sentido são os julgados: AgInt no MS 22.709/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 19/4/2018; AgInt no MS 22.343/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/3/2018, DJe 17/4/2018; MS 20.426/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017; e MS 23.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/11/2017, DJe 18/12/2017.
    II - Agravo interno provido para afastar a concessão da ordem, relativamente ao pagamento de juros e correção monetária” (fl. 91, vol. 4).
    2. Contra essa decisão o recorrente interpõe o presente recurso ordinário, alegando haver, no acórdão recorrido, contrariedade ao “entendimento manifestado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 553.710, em sede de repercussão geral, bem como com precedentes recentes da mesma Suprema Corte, todos fundamentados no RE 553.710, que garantem a incidência de correção monetária e juros de mora na espécie em julgamento” (fl. 105, vol. 4). 
    Assevera que “a obrigatoriedade do pagamento dos valores relativos aos juros e à correção monetária ficou ainda mais clara com o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 553.710/DF” (fl. 108, vol. 4)
    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal, em julgados posteriores ao RE 553.710, reafirmou a incidência de correção monetária e de juros de mora sobre os valores da portaria de anistia. A título exemplificativo vale colacionar decisão proferida, no RMS 35.990, pelo eminente Ministro LUIZ FUX” (fl. 109, vol. 4). 
    Assinala que “a correção monetária representa tão somente uma atualização do valor da moeda e é sempre devida, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 111, vol. 4).
    Pede a reforma do acórdão recorrido “para o fito de conceder, integralmente, a Segurança, garantindo, à Impetrante/Recorrente, o direito ao recebimento dos benefícios retroativos, previstos em sua portaria de anistia, em valores corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, computados desde o 61º dia subsequente à publicação da sua portaria de anistia” (sic, fl. 112, vol. 4).
    3. Em contrarrazões, a União suscita o não cabimento do recurso “visto que o que se tem aqui é decisão que concedeu a ordem, apreciando seu mérito” (fl. 130, vol. 4).
    Ressalta a necessidade de “suspensão de feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 817.338/DF-Tema 839, por se tratar de importante questão prejudicial ao mérito do presente mandado de segurança em que se analisa a possibilidade de anulação da anistia após o decurso do prazo decadencial da lei nº 9.784/99” (fl. 130, vol. 4). 
    Assevera que “a Administração Pública Federal deflagrou, através da Portaria Interministerial nº 134/2011, publicada no DOU em 15/02/2011, um processo de revisão das portarias de anistia de vários anistiados da Força Aérea Brasileira, considerando que foi verificado que milhares de anistias foram concedidas indevidamente, para pessoas que não sofreram nenhuma perseguição política” (fl. 132, vol. 4).
    Se superadas as ponderações anteriores, postula a manutenção do que decidido no acórdão recorrido, pois “a Portaria anistiadora não previu a incidência de juros e/ou de correção monetária, muito menos estabeleceu eventuais índices a serem observados a esse título, mostrando-se completamente descabida a pretensão de recebimento desses consectários na via mandamental, que não se presta à mera cobrança de valores, sob pena de infringência às Súmulas nºs 269 e 271 do STF” (fl. 139,vol. 4).
    Assinala que “vigora, até por coerência lógica-jurídica, o entendimento já firmado na Primeira Seção do STJ, desde o julgamento do MS n. 16.707/DF, relatado pelo il. Ministro Herman Benjamin, no sentido de ser inviável a incidência de juros e de correção monetária sobre os valores definidos na Portaria anistiadora em sede de ação mandamental, sob pena de transformá-la em ação de cobrança” (fl. 140, vol. 4).
    Menciona que “recentemente o STF, em 24/9/2018, ressalvando que para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do acordão paradigma, reconhecendo que a imediata aplicação do decidido no RE 870.947/SE, pelas instâncias a quo, antes da apreciação por aquela Corte do pleito de modulação dos efeitos da decisão, pode realmente dar ensejo ao pagamento de consideráveis valores a maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças públicas, DEFERIU efeito suspensivo aos embargos de declaração dos entes federativos” (sic, fl. 146, vol. 4).
    Pede seja negado provimento ao recurso ordinário.
    4. Em 10.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso:
    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O presente recurso ordinário é tempestivo.
     Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “para o cabimento do recurso ordinário constitucional (CF, arts. 102, II, a e 105, II, b), não importa que o acórdão local haja concedido o mandado de segurança, se pretendem os recorrentes que o fez em menor extensão que a devida: na parte em que, por isso, o impugnam, o acórdão teria denegado, em parte, o pedido (RE n. 423.817-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 2.9.2005).
    7. Pela Portaria n. 1.930, de 25.11.2003, editada com base no art. 8º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei n. 10.559, de 13.11.2002, reconheceu-se a condição de anistiado político ao recorrente, assegurando-se “a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, assegurando as promoções a Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento e as respectivas vantagens, concedendo-lhe reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada no valor de R$ 2.668,14 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) com efeitos financeiros retroativos a partir de 20.08.1997 até a data do julgamento em 24.08.2003, totalizando 73 (setenta e três) meses e 04 (quatro) dias, perfazendo um total de R$ 195.129,97 (cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos do art. 1º, inciso I, II e III, da Lei n º 10.559 de 14 de novembro de 2.002” (fl. 32, vol. 1).
    8. No julgamento do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para determinar o cumprimento integral da portaria de anistia, com a ressalva de que, revogada ou anulada a anistia concedida ao impetrante, cessariam os efeitos da ordem (fl. 48, vol. 4).
    9. Contra essa decisão a União interpôs agravo interno, provido pelo Tribunal de origem “para afastar a concessão da ordem, relativamente ao pagamento de juros e correção monetária” (acórdão recorrido, fl. 96, vol. 4). 
    10. Na espécie em exame, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que acolheu os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 553.710-RG (Relator o Ministro Dias Toffoli), com repercussão geral, para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, consectários legais do pedido. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao cônjuge da ora agravada a condição de anistiado político post mortem, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. (…) 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido” (RMS n. 35.608-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.9.2018).
    “Direito Constitucional e processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Parcelas pretéritas. Pagamento. Acréscimo de juros e correção monetária. 1. O Plenário desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (rel. Min. Dias Toffoli) para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 2. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a Portaria de anistiado do agravado não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 3.Agravo a que se nega provimento” (RMS n. 36.039-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA EM QUE SE RECONHECERA AO AGRAVADO A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO, ASSEGURANDO-LHE O PAGAMENTO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, OS QUAIS CONSTITUEM CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 553.710-RG/DF, decidiu “que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 26.973-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RMS n. 36.046-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019; RMS n. 35.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018; RMS n. 27.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.6.2018; e RMS n. 28.502, de minha relatoria, DJe 4.5.2018.
    11. Concluída a análise de mérito do Recurso Extraordinário n. 817.338 em 16.4.2019, este Supremo Tribunal expressamente restringiu o alcance do julgado ao definir a tese, com repercussão geral, limitando o poder de autotutela da Administração Pública apenas para “rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (ata de proclamação do resultado no Recurso Extraordinário n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, sessão de 16.10.2019).
    Essa situação não se aplica ao recorrente, cuja anistia foi reconhecida nos termos da Portaria n. 1.930, de 25.11.2003 (fl. 32, vol. 1). 
    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, concedendo a segurança, garantir ao recorrente o direito ao recebimento dos benefícios retroativos previstos na portaria de anistia, acrescidos de correção monetária e de juros de mora. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora